Tribunal: TJDFT
Processo: 0741524-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741524-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO BARBOSA DE SOUZA, LAIR MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MUNIÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Os crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de armas ou munições são classificados como permanentes, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A busca pessoal dos réus e a entrada em domicílio, além de previamente autorizada por pessoa que se encontrava na residência, não foi realizada por mera suposição ou pressentimento dos policiais, mas, sim, a partir de informações e denúncias prévias de populares sobre a prática de furtos e roubos pelos acusados, seguida da observação concreta dos policiais de situação suspeita no momento da aproximação da viatura policial, e da legítima desconfiança de que os acusados estivessem na posse de armas e munições. Diante da ampla demonstração da licitude e da regularidade da busca e apreensão, não há nulidade das provas dela decorrentes. O crime de posse irregular de munições de uso permitido ocorreu em contexto com a prática de crime de tráfico de drogas, o que afasta o preenchimento dos requisitos de inexistência de periculosidade da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. Os fundamentos e critérios utilizados na r. sentença para a fixação da pena-base são idôneos, razoáveis e proporcionais, razão pela qual devem ser mantidos. O reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea não podem conduzir à fixação da pena intermediária a um patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado sumular no 231, e do Tema no 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema no 158, do Supremo Tribunal Federal. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, e §1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, defendendo, em síntese, a invalidade da busca e apreensão domiciliar diante da ausência dos requisitos constitucionais permissivos da medida, e consequente nulidade das provas obtidas em razão desta; b) artigo 59 do CP, sob o argumento de que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não ocorreu no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput, e §1o, e 564, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, como bem ressaltou a Magistrada a quo, a abordagem policial e o ingresso em domicílio foram precedidos de fundada suspeita, tendo em vista que os policiais receberam informações de populares sobre a prática de roubos e furtos ocorridos na região que declinavam o nome dos Réus e sua localização. Em seguida, os agentes públicos se deslocaram ao endereço informado, sendo que, ao notarem a aproximação policial, os acusados correram para o interior da casa. Os policiais ingressaram na residência após a autorização da namorada do réu LAIR. A r. sentença ainda ressaltou que as denúncias efetuadas pelos moradores da região em redes sociais ("Facebook" e "Instagram") continham, inclusive, as fotos dos acusados (circunstância que foi apontada no interrogatório dos réus). Ou seja, ao contrário do que sustenta a Defesa, a busca pessoal dos acusados e a entrada em domicílio, além de previamente autorizada por pessoa que se encontrava na residência (namorada), não foi realizada por mera suposição ou pressentimento dos policiais, mas, sim, em decorrência de informações e denúncias prévias de populares sobre a prática de furtos e roubos pelos acusados, seguida da observação concreta dos policiais de situação suspeita, no momento da aproximação da viatura policial, e da legítima desconfiança de que os acusados estivessem na posse de armas e munições.(Id 64774813). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. .. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023